Tribunal: STF
Processo: RE 1444677
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se recurso extraordinário interposto contra acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Extrai-se da ementa o seguinte trecho conclusivo:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO DAS AUTUAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA CLONAGEM DA PLACA DO VEÍCULO. PROVA ROBUSTA. APELO IMPROVIDO.



    [...].



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 109, I, da CF/1988.



    O recurso extraordinário não deve ser provido. 



    Quanto à competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, assentou a Turma Recursal que:



    [...] apesar de o Relator convocado à época haver determinado a intimação das partes para se pronunciarem acerca incompetência, em parte, da Justiça Federal para apreciar o feito, no caso, a causa já foi resolvida na sua integralidade pelo juízo de primeiro grau. Declarar a incompetência da Justiça Federal para parte dela, somente agora, depois de quase seis anos de tramitação do processo, não se apresenta razoável e contrário aos princípios da efetividade e economia processuais, visto que estaria se contribuindo para o ressurgimento de um litígio já de todo instruído, devendo o feito ter prosseguimento para regular julgamento por parte deste Tribunal.



    Esses são fundamentos autônomos e suficientes para a manutenção do julgado, que não foram atacados no recurso extraordinário. Nessas condições, aplica-se a Súmula 283/STF.



    Ainda que superado o óbice apontado, para dissentir do entendimento firmado pela Turma de origem e validar os argumentos apresentados pelo recorrente, seria imprescindível o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que é inviável neste momento processual (Súmula 279/STF). 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator